Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711644-12.2023.8.07.0004 RECORRENTE: THIAGO DOS SANTOS CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226, DO CPP). REJEITADA. ENTENDIMENTO DO STJ. COLETA DE DADOS NAS REDES SOCIAIS. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 1.1. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito ou a sua autoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ocorrer apenas quando houver necessidade ou na dúvida sobre a identificação do suposto autor. Aquela Corte sinalizou o distinguishing na situação em que a vítima traz imagens coletadas nas suas redes sociais – antes mesmo do procedimento em sede policial – o que, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção acerca da autoria. 2.1. Nada obstante, não prospera a pretensão de nulidade se o reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova. 3. Sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, todos do Código Penal) – por cinco vezes, não há como acolher as teses absolutórias encampadas pela defesa. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, alegando, em suma, a ausência de provas suficientes acerca da autoria, devido a não observância ao procedimento previsto na norma processual penal para o reconhecimento do réu. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “na hipótese em apreço, consoante já registrado, o reconhecimento pela vítima GABRIEL se deu, primeiramente, por meio de anúncio no ‘Marketplace do Facebook’. E, nos termos do julgado supratranscrito, a identificação da autoria através de anúncio na rede social se mostra idônea. Somado a isso, tem-se o reconhecimento inequívoco por três vítimas prestado com absoluta convicção e segurança na seara policial e confirmado em juízo, não prosperando a tese de nulidade” (ID 62088374); “ademais, o veículo foi apreendido por ocasião da abordagem policial, estando o réu e sua mulher, Verônica, na posse dos aparelhos subtraídos no episódio descrito nos autos. Não bastassem os elementos coligidos nos autos, a comprovação da autoria resta sedimentada pelo reconhecimento do acusado realizado na Delegacia, com absoluta segurança, pelas vítimas LEONARDO, GUSTAVO e CARLOS EDUARDO (ID’s 59247233, 59247234 e 59247235) - procedimento cuja validade foi reconhecida linhas acima. Nesse descortino, restaram sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, todos do Código Penal) – por cinco vezes, sendo incabíveis as teses absolutórias encampadas pela defesa” (ID 62088374). E rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017